Tribunal: STF
Processo: Rcl 78932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000034-37.2016.5.11.0016), que teria usurpado a competência desta CORTE e violado o que decidido no Tema 18-RG, RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 10/02/2015 e no Tema 148-RG, RE 568.645, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13/11/2014.



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na origem, o Juízo de 1º Grau negou provimento à manifestação apresentada pelo Estado do Amazonas, que apontou a irregularidade na expedição da RPV, uma vez que, para fins de enquadramento, não foram considerados os encargos fiscais e previdenciários. 



    […]



    O e. Tribunal Superior do Trabalho negou conhecimento/provimento ao recurso do Estado do Amazonas sob os fundamentos de que (i) a jurisprudência do TST se consolidou no sentido de que, para verificação do enquadramento do débito como de pequeno valor, serão considerados apenas os valores efetivamente devidos ao reclamante, não sendo considerados os créditos devidos a terceiros, como honorários advocatícios e contribuições previdenciárias, e de que (ii) estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência do TST, não haveria transcendência. 



    Ocorre que o fracionamento do valor para fins de expedição de RPV viola o disposto no art. 100, §§ 3º, 4º e 8º, da CF/88, segundo o entendimento vinculante proferido pelo STF no RE-RG 568.645 (Tema 148) e no RE 564.132 (Tema 18), conforme elucidado na decisão proferida na Reclamação n.º 36376/SP: [...]”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta ao que decidido pelo STF nos temas 18 e 148 da tabela de repercussão geral, determinando-se ao juízo reclamado que não considere, para fins de fracionamento de precatório ou de expedição do RPV, o valor referente a quaisquer descontos previdenciários ou fiscais”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados em paralelo à alegação de usurpação de competência desta CORTE são o que decidido no Tema 18-RG, RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 10/02/2015 e no Tema 148-RG, RE 568.645, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13/11/2014.



    Eis a tese fixada no Tema 18-RG, que ensejou a edição da Súmula Vinculante 47 com o mesmo teor: 



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 



    Em complemento, a tese vinculante fixada no Tema 148-RG assentou que “A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. 



    Trata-se, portanto, de interpretação do art. 100, § 8º, da CF/88, cuja redação é expressa ao vedar a expedição de precatórios complementares ou suplementares do valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo (obrigações de pequeno valor).



    No caso concreto, assiste razão ao Reclamante.



    Como já destacado, o precedente paradigma, que ensejou a edição da Súmula Vinculante 47, consiste no Tema 18 da Repercussão Geral. O recurso extraordinário piloto do Tema, RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2015) 



    Como se vê, o paradigma apontado alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento dos valores principais executados pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária e titularidade diversa dos valores devidos, pertencentes ao advogado da parte vitoriosa na demanda. 



    Tais circunstâncias consistiram na razão de ser da tese vinculante, que permite o fracionamento, repartição ou quebra do valor do precatório para fins de expedição e enquadramento da parcela como obrigação de pequeno valor, em regra vedados pelo art. 100, §§ 3º e 8º, da CF/88. Ausentes as premissas do precedente vinculante, portanto, o texto constitucional veda a complementação ou fracionamento do requisitório. 



    Essa é a razão pela qual a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, sendo inviável a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou de precatório para pagamento dessas verbas dissociadas do principal, à luz do art. 100, § 8º, da CF/88 (v. ARE 1374239 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09/08/2022; ARE 1499093 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 06/12/2024). 



    Destaco a ementa e respectiva fundamentação do acórdão reclamado, no ponto de interesse (eDoc. 11): 



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. LIMITE DO VALOR PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Tema 181 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se no acordão do órgão fracionário a aplicação de óbice processual. Assim, considerando que a análise do mérito foi obstada por ausência de pressupostos de admissibilidade, deve ser mantida a decisão agravada que adotou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido. 



    […]



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista, em que a Parte se insurge quanto à matéria de fundo “limite do valor para fins de expedição de requisição de pequeno valor - individualização do crédito”, em relação à qual foi aplicado óbice processual. A Parte argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório. 



    A Turma desta Corte assim decidiu: 



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. FASE DE EXECUÇÃO. LIMITE DO VALOR PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A decisão regional está em consonância com a jurisprudência pacificada nesta Corte que se consolidou no sentido de que a apuração do crédito, para fins de enquadramento em requisição de pequeno valor (RPV), deve considerer o valor líquido, sem considerar créditos devidos a terceiros (imposto de renda, contribuições fiscais e previdenciárias e honorários advocatícios). Precedentes. O exame prévio dos critérios de transcendência do recurso de revista revela a inexistência de qualquer deles a possibilitar o exame do apelo no TST. Portanto, não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, com incidência da multa de 2%, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, ante sua manifesta improcedência. 



    […]



    Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Sem razão, contudo. 



    Como salientado na decisão agravada, o acórdão recorrido concluiu pela incidência do óbice processual da ausência de transcendência.



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.”



    Como se vê, ao chancelar o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que “a apuração do crédito, para fins de enquadramento em requisição de pequeno valor (RPV), deve considerer [sic] o valor líquido, sem considerar créditos devidos a terceiros (imposto de renda, contribuições fiscais e previdenciárias e honorários advocatícios”, a autoridade reclamada violou o entendimento fixado no Tema 18-RG (SV 47), aplicando-o para além das hipóteses fáticas justificadoras da excepcionalidade do fracionamento da obrigação de pagamento do Poder Público. 



    No caso, embora referidos como créditos de terceiros, as verbas são de titularidade única da parte credora, que sofrerá a atuação administrativa do Estado após o recebimento dos valores, quando então deverá destinar as parcelas relativas à contribuição previdenciária e ao imposto de renda a quem de direito ou poderá sofrer a retenção da quantia direto na fonte. 



    Tratando-se de titularidade única das verbas, não se justifica o desconto antecipado das parcelas previdenciárias e fiscais incidentes sobre o montante, sob pena de violação aos termos do art. 100, § 8º, da CF/88 e má aplicação da tese fixada nos Temas 18 e 148 da Repercussão Geral desta SUPREMA CORTE.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.530.078, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, decisão monocrática, DJe 20/03/2025; RCL 36376, Rel. Min. EDSON FACHIN, decisão monocrática, DJe 31/08/2020; e ARE 1.043.039, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe 22/11/2018, cujo trecho pertinente ora transcrevo: 



    “Em que pese o parecer da Procuradoria-Geral da República, verifico que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, estampada no acórdão recorrido, está em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte sobre a possibilidade de fracionamento do crédito para a desconstituição do precatório. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema relativo à ‘possibilidade, ou não, de individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos para efeito de fracionamento do valor principal da execução proposta contra a Fazenda Pública, a fim de permitir a expedição de ofício de requisitório para pagamento dos créditos respectivos abrangidos pelo conceito legal de pequeno valor.’ 



    Ao julgar o mérito do RE-RG 568.645 (Tema 148), o Plenário desta Corte proferiu acórdão com a seguinte ementa: 



    REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 568.645, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.11.2014). 



    Firmou-se a seguinte tese: A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo. 



    Com efeito, deve-se considerar precipuamente a titularidade dos créditos para seu enquadramento no limite da requisição de pequeno valor.



    Isso porque entendimento contrário iria de encontro à sistemática dos precatórios, sobre a qual já se pronunciou o Pleno do Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos: 



    (...) A norma consubstanciada no art. 100 da Carta Política traduz um dos mais expressivos postulados realizadores do princípio da igualdade, pois busca conferir, na concreção do seu alcance, efetividade a exigência constitucional de tratamento isonômico dos credores do Estado. (...) (ADI 584 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 22.5.1992) 



    Assim, tendo em vista que o caso dos autos versa sobre titularidade única do crédito e que, conforme ponderado pelo recorrente, as parcelas relativas ao imposto de renda e à contribuição previdenciária são devidas pelo recorrido somente a partir do momento que recebe esses valores, não há que se falar em apuração em separado do valor devido a cada credor.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO para cassar o ato reclamado e determinar ao juízo da execução que não considere, para fins de fracionamento de precatório ou expedição de RPV, o valor referente a quaisquer descontos previdenciários ou fiscais.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente